Tribunal: TJDFT
Processo: 0707053-28.2019.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS CORROBORADOS PELO ACERVO PROBATÓRIO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE FURTO SIMPLES E DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPROCEDENTE. CAUSA DE AUMENTO. MANTIDA. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPROCEDENTE. REGIME SEMIABERTO. MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS E SUSPENSÃO CONDICIONAL DE PENA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Havendo provas suficientes da materialidade e da autoria do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, a condenação é medida que se impõe.
2. Não há falar em desclassificação do crime de roubo para furto quando demonstrada a ocorrência da grave ameaça contra a vítima, que pode se exteriorizar por palavras, escritos, gestos ou posturas, desde que seja suficiente para intimidá-la, reduzindo a sua capacidade de resistência. No caso, a subtração se deu mediante grave ameaça exercida com objeto que se assemelha a arma de fogo e em concurso de pessoas.
3. Não se aplica o princípio da insignificância aos crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça contra a vítima, como no de roubo. Precedentes.
4. Deve ser mantida a causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas porquanto as provas acostadas aos autos demonstram que o acusado e outros dois indivíduos não identificados praticaram o crime de roubo com unidade de desígnios, ficando evidenciada a divisão de tarefas e o liame subjetivo entre eles.
5. Não há falar em incidência da causa de diminuição de pena pelo reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1o, do Código Penal), uma vez que, conforme se depreende de provas contidas nos autos, o acusado concorreu eficazmente para a prática do delito em comento.
6. Estabelecida a pena privativa de liberdade acima de quatro anos de reclusão, correto o regime semiaberto para início de cumprimento da pena.
7. O quantum da pena privativa de liberdade, acima de quatro anos de reclusão, e o fato de o roubo ter como elementares a violência e a grave ameaça impedem tanto o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito como a suspensão condicional da pena.
8. Recurso conhecido e desprovido.